Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-57.2019.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000302-57.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SONIA MARIA PORTELA - CPF: 406.132.671-68 (APELANTE), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), espólio (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSOÉ SOARES SOBRINHO (APELADO), VANUZA PAES SOBRINHO (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA, (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INVIABILIDADE – PARTE AUTORA QUE CUMPRIU AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA – CITAÇÃO DOS REQUERIDOS POR EDITAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando a parte autora, intimada, providencia a documentação solicitada e pratica os atos necessários ao desenrolar do processo.

Retorno à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000302-57.2019.8.11.0036

APELANTE: SONIA MARIA PORTELA

APELADOS: JOSOÉ SOARES SOBRINHO, VANUZA PAES SOBRINHO, ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA MARIA PORTELA,

contra sentença proferida pela

Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou
extinta sem resolução do mérito a Ação de Usucapião n. 1000302-57.2019.8.11.0036, movida contra
JOSOÉ SOARES SOBRINHO, VANUZA PAES SOBRINHO, ESPÓLIO DE JOSÉ MOREIRA DA SILVA,
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformada, a Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que cumpriu com todas as determinações do juízo e trouxe aos autos a documentação necessária ao prosseguimento da ação, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a procedência da demanda.

Contrarrazões ID. 188313222, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023